Tribunal: TJPA
Processo: 0806714-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806714-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: RUBENS CARVALHO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33, 35 E 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. JUÍZO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, COMARCA DE MANAUS/AM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE
MANDAMUS
. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme informação do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA (ID 5743895) e em consulta ao
Sistema PJE 1º Grau
, verificou-se que, na data de 28/06/2021, o MM. Juiz,
José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior
, proferiu decisão declinando da competência para Juízo de outro Estado da Federação, Juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM. As questões acerca de pedidos concernentes às cautelares impostas ao paciente Rubens Carvalho de Almeida é, agora, de responsabilidade do Juízo de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM – para onde os autos foram remetidos no dia 05/08/2021, ainda segundo registrado no Sistema PJE 1º Grau – a quem compete decidir acerca de qualquer questão envolvendo eventuais pedidos da defesa concernentes às cautelares imposta ao réu.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Rousseaux de Araújo Rocha
em favor do paciente
Rubens Carvalho de Almeida
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800384-23.2020.8.14.0111
(PJE 1º GRAU).

Consta da
impetração
(ID 5657139) que
a prisão preventiva foi decretada em desfavor do paciente Rubens Carvalho de Almeida
, por estar, em tese, incurso nos delitos capitulados nos arts. 33, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia
09/11/2020
. A
denúncia foi oferecida
pelo Ministério Público e o paciente já
suporta o cárcere há 08 (oito) meses
, sem ter contribuído com tão extenso prazo para a ultimação processual (
excesso de prazo na instrução criminal
), sem qualquer perspectiva de marcação de audiência, sendo que, o processo conta apenas com
03 (três) réus
, sendo 02 (dois) deles com o mesmo causídico,
não tendo que se falar em complexidade da causa
.

No dia
17/05/2021
, a defesa apresentou ao Juízo da Comarca de Ipixuna/PA a
resposta à acusação do paciente
, porém, apenas em
24/06/2021
, ele foi
citado
para imprimei tal tarefa, o que demonstra o compromisso do paciente com a celeridade processual. No dia
28/06/2021
, o respeitável juízo
declinou da competência para julgar o feito, determinando o envio dos autos à comarca de Manaus/AM
(
Central de Inquéritos Policiais
), onde julga competente,
o que vai gerar muito mais tempo para a ultimação processual
.

Dessa forma, a comarca a qual o Juízo de Ipixuna do Pará/PA declinou a competência, ou seja, a que ficará responsável pelo processo,
já exarou decisão de soltura do paciente em 02/04/2021
, afirmando que este
não gera perigo à ordem pública
(
Processo nº 0200270-20.2021.8.04.0001
– Juízo de Plantão Criminal da Comarca de Manaus/AM), substituindo a prisão preventiva lá decretada pela medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Além disso, o impetrante sustenta que,
o requerente é pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
, uma de 06 (seis) e outra de 07 (sete) anos de idade, sendo
arrimo de família
e, portanto, não irá se furtar a vigilância estatal em momento algum, como nunca o fez. O paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, possuidor de labor lícito, com residência fixa e família estável, tudo plenamente identificado nos autos.

Requer a concessão liminar da ordem, com o
relaxamento de prisão por excesso de prazo para a instrução criminal e a aplicação de medidas cautelares diversas
, como feito pelo juízo para onde o feito será encaminhado. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao gabinete da
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, contudo, em função de seu
afastamento por motivo de compensação de plantão
, foram, em seguida, encaminhados a mim (
licença médica
) e a
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
(
licença nojo
), recaindo a redistribuição para o
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
(Certidão ID 5660070), o qual
indeferiu a liminar postulada em 15/07/2021
(Decisão ID 5683725) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 040/2021-GAB-CIP
, datado de
22/07/2021
(ID 5743895).

Após narrar acerca dos fatos descritos na denúncia, bem como relatar a tramitação processual,
a autoridade coatora informa que declinou da competência no dia 28/06/2021
, não sendo mais competente para decidir acerca de eventuais pedidos da defesa concernentes às cautelares impostas aos réus nos autos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(parecer ID 5769190).

A Relatora Originária,
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
,
arguiu minha prevenção
(despacho ID 5831168), a qual foi por mim
acolhida
(despacho ID 5858702), vindo-me os autos
conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Examinando-se atentamente os autos, tem-se que
não há como se

conhecer do presente
mandamus
.

Ocorre que, conforme informação do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA (ID 5743895) e em consulta ao
Sistema PJE 1º Grau
, verificou-se que, na data de
28/06/2021
,
o MM. Juiz,
José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior
,

proferiu decisão declinando da competência para Juízo de outro Estado da Federação, Juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM
, nos seguintes termos (decisão ID 5743896):

“(...)
.
Portanto, evidencia-se a necessidade de a presente ação penal ser processada e julgada, em nome da busca pela verdade real e da facilidade para a coleta de provas para a instrução do processo, no local onde tiveram início os atos executórios. DIANTE DO EXPOSTO,
declino a competência para o Juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus-AM
, para onde os autos em epígrafe, bem como os autos apensos (0800455-25.2020.8.14.0111), deverão ser COM URGÊNCIA, encaminhados. Urge mencionar que o Magistrado subscrevente passou a responder pela Comarca de Ipixuna do Pará em 03 de maio de 2021, conforme Portaria 54/2021 – SJ, após promoção por merecimento. Por fim, em face do declínio ao norte delineado, entendo que este Juízo não é competente para decidir acerca de eventuais pedidos da Defesa concernentes às cautelares impostas aos réus nos presentes autos. Nesse sentido, destaque-se que os réus Ingrid Vital de Almeida e Rubens Carvalho de Almeida impetraram
habeas corpus
perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará em razão das prisões preventivas decretadas. A acusada (HC nº 0802303-55.2021.8.14.0000) logrou a concessão da ordem e este Juízo, imediatamente após sua intimação, substituiu a prisão preventiva de Ingrid Vital de Almeida por prisão domiciliar. Rubens Carvalho de Almeida, por sua vez, não teve a ordem conhecida, no bojo do HC nº 0803059-64.2021.8.14.0000 (...)”.

Nota-se, portanto,
que as questões acerca de pedidos concernentes às cautelares impostas ao paciente Rubens Carvalho de Almeida é, agora, de responsabilidade do Juízo de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM
– para onde os autos foram remetidos no dia
05/08/2021
, ainda segundo registrado no Sistema PJE 1º Grau –
a quem compete decidir acerca de qualquer questão envolvendo eventuais pedidos da defesa concernentes às cautelares imposta ao réu
. Conforme despacho (ID 30875960),
o juízo de Ipixuna do Pará/PA informou que os autos em epígrafe (nº 080038423.2020.8.14.0111) já foram remetidos ao Setor de Distribuição de 1º Grau do TJAM
.

Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO DE PENA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRO ESTADO - INCOGNIÇÃO - INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA IMPETRAÇÃO.
Tendo em vista que houve declínio de competência para jurisdição afeta a outro Estado da Federação, com transferência da execução de pena, este Tribunal é incompetente para apreciar as alegações trazidas na impetração
. (TJMG -
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.21.076206-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

Vale destacar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, datada de
30/03/2021
, lavrada pelo
Ministro Félix Fischer
no
Conflito de Competência nº 177296 – RN (2021/0025585-8)
, cujo suscitante é o Juízo de Direito da Central de Inquéritos de Manaus/AM e suscitado é o Juízo de Direito da 1ª Vara de Macaíba/RN,
tendo sido conhecido o conflito para declarar a competência do Juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM
.

Por conseguinte,
tem-se que esta Corte de Justiça tornou-se incompetente para a apreciação das alegações aqui contidas, devendo ser, eventual
habeas corpus
, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
.

Ante ao exposto,
não conheço do presente

writ
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2021